Tribunal: TJDFT
Processo: 0754870-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Direito processual civil e do consumidor. Recurso Inominado. Inscrição em cadastro restritivo por dívida inexistente. Dano moral configurado - Quantum arbitrado – Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade observados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença de procedência do pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais pela indevida inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos (ID 66275870). A ré limita-se a alegar que o erro foi rapidamente corrigido pela empresa o que afastaria o dano moral ou o tornaria menor. Pede a exclusão da indenização ou a diminuição do montante arbitrado. 1.1. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade ou não da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes pela ré; (ii) verificar se o dano moral é devido; (iii) aferir se o montante arbitrado a título de indenização por dano material é suficiente no caso.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. A recorrente não demonstrou a existência da dívida supostamente contraída pela autora que teria dado azo à inscrição do nome da consumidora nos cadastros negativadores, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, II, do CPC.
5. A negativação indevida representa dano moral 'in re ipsa', sendo desnecessária a comprovação da frustração de qualquer negócio jurídico ou outro transtorno para que se evidencie o dano moral, o qual decorre pura e simplesmente da inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo em razão de dívida inexistente ou a permanência da anotação depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis do pagamento (CDC, art. 43, § 3.o). Esse o entendimento do STJ: “Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).
6. O arbitramento do montante indenizatório dos danos morais deve considerar a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pela juíza monocrática (R$ 3.000,00) se mostra justo e adequado, a amparar a sua manutenção.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: Arts. 2o e 3o, CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 5.6.2023.